Tribunal: TJSP
Processo: 0019041-95.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Furto Qualificado – Desclassificação para a modalidade privilegiada e aplicação da pena de multa ou redução da pena em 2/3 – Possibilidade – Apelantes primários, somatória dos bens furtados menor do que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e as qualificadoras são de ordem subjetiva – Exegese da Súmula 511 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido.

Ementa:
Furto Qualificado – Desclassificação para a modalidade privilegiada e aplicação da pena de multa ou redução da pena em 2/3 – Possibilidade – Apelantes primários, somatória dos bens furtados menor do que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e as qualificadoras são de ordem subjetiva – Exegese da Súmula 511 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido.

Afastamento da qualificadora de escalada – Esforço físico incomum para ultrapassar o muro de 2,0 metros de altura, bem como o auxílio de uma cadeira – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0019041-
95.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes EVERTON FAVARO
DA SILVA e JOSÉ RAMOS DE CAMPOS JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcialmente provimento ao recurso Defensório para se reconhecer o furto
privilegiado e redimensionar a pena de Everton para um ano e quatro meses de
reclusão e pagamento de seis diárias mínimas e a de José para um ano, sete meses e
seis dias de reclusão e pagamento de oito diárias mínimas, ambas em regime aberto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019041-95.2016.8.26.0032 -Voto no 1221
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019041-95.2016.8.26.0032
2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ARAÇATUBA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTES: EVERTON FÁVARO DA SILVA e JOSÉ RAMOS DE
CAMPOS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Furto Qualificado
Desclassificação para a modalidade
privilegiada e aplicação da pena de multa ou redução da pena em
2/3 Possibilidade Apelantes primários, somatória dos bens
furtados menor do que o valor do salário mínimo vigente à época
dos fatos e as qualificadoras são de ordem subjetiva Exegese da
Súmula 511 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça Recurso
parcialmente provido.
Afastamento da qualificadora de escalada
Esforço físico
incomum para ultrapassar o muro de 2,0 metros de altura, bem
como o auxílio de uma cadeira Recurso improvido.
VOTO No 1221
EVERTON FÁVARO DA SILVA e
JOSÉ RAMOS DE CAMPOS JÚNIOR foram processados e condenados
como incursos no artigo.155, §4o, inciso I, II e IV, c.c. artigo 29, “caput”,
ambos do Código Penal, o primeiro, ao cumprimento de 02 dois anos, dois
meses e vinte dias de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de onze
dias-multas, no mínimo legal e o segundo, ao cumprimento de dois anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019041-95.2016.8.26.0032 -Voto no 1221
3
oito meses de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de treze dias-
multas, no mínimo legal, com substituição das respectivas penas corporais
penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária a entidade
assistencial indicada pelo Juízo da Execução, na forma de entrega, cada um,
de uma cesta básica de alimentos, mensalmente, pelos primeiros doze meses
consecutivos, mais prestação de serviços à comunidade pelo tempo das
respectivas penas corporais substituídas, nos termos da r. sentença de fls.
330/336, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a desclassificação para furto privilegiado com a redução da pena no
grau máximo e o afastamento da qualificadora da escalada (fls. 348/355).
Contrarrazões de fls. 391/399.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 204/210).

É o relatório.
Segundo consta, EVERTON FÁVARO
DA SILVA e JOSÉ RAMOS DE CAMPOS JÚNIOR, conluiados e
previamente ajustados para a prática criminosa, no dia 03 de outubro de 2016,
por volta de 01h00, mediante escalada e rompimento de obstáculo à subtração
da coisa, ingressaram na residência situada na rua São Roque no 36, bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019041-95.2016.8.26.0032 -Voto no 1221
4
Vila Industrial, na cidade e comarca da Araçatuba, donde subtraíram para si e
para outrem, um par de botinas da marca “Brano”; um cortador de grama,
modelo “S350”, da marca “Trapp”; e um rolo de fio de extensão, avaliados
indiretamente em R$600,00, pertencentes à vítima Paulo Penga.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 16/19, auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, de
entrega de fls. 22/23, de avaliação de fls. 55 e no laudo pericial de fls.
309/314.
Calado no flagrante (fls. 13), foi
Everton interrogado em Juízo às fls. 263/264, ocasião em que confessou a
increpação contida na denúncia dizendo que a bicicleta era de sua
propriedade e adentraram à residência pulando o muro, “utilizando a força” e,
no interior, arrombaram um “quartinho”, usando uma barra de ferro e
subtraíram os objetos descritos na inicial acusatória.
Fugiram do local pelo mesmo lugar que
entraram e, iriam repartir o numerário proveniente da venda dos objetos para
comprar entorpecentes.
Calado no flagrante (fls. 14), foi José
regularmente citado, e teve a revelia decretada às fls. 267, circunstância que
não o favorece, porque revela desinteresse para com o deslinde do feito.
A vítima Paulo, em declarações de fls.
260, esclareceu que a casa pertencia a um seu parente, no entanto, os objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019041-95.2016.8.26.0032 -Voto no 1221
5
subtraídos eram de sua posse, pois os guardava em um “quartinho” nos
fundos do imóvel.
Os apelantes pularam o muro, de
aproximadamente dois metros de altura que, devido a um desnível do terreno,
tem a passagem facilitada, eis que fica a 1,30 metros do lado de fora.
Arrombaram a porta e subtraíram os
bens descritos na r. denúncia, os quais foram de pronto reconhecidos.
Os policiais militares Wellington e
Fernando (às fls. 261/262), relataram que estavam em patrulhamento quando
avistaram dois indivíduos em uma bicicleta, os quais carregavam o cortador
de grama, um par de botinas e o rolo de fio de extensão.
Questionados acerca da posse dos
referidos objetos, apresentaram justificativas contraditórias; no entanto,
acabaram por confessar a autoria do delito e indicaram o local da subtração,
para onde se dirigiram.
Ao chegar, avistaram no terreno dos
fundos uma cadeira, o qual foi utilizada para sobrepujar o muro.
No interior da residência, os apelantes
arrombaram uma porta que dava acesso a uma despensa, de onde subtraíram
os referidos objetos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019041-95.2016.8.26.0032 -Voto no 1221
6
Conheciam Everton devido a outros
furtos cometidos e, por fim, informaram que deixaram o local da mesma
forma que o adentraram, ou seja, pulando o muro.
A confissão de Everton, inclusive da
comparsaria com José, aliada às provas oral e material supra, bem norteiam a
manutenção da condenação dos apelantes do crime de furto qualificado.
No tocante ao recurso defensivo, este
merece prosperar em parte para reconhecer o privilégio previsto no art. 155, §
2o, do Código Penal.
Isto porque, os apelantes são primários,
conforme verificado em suas folhas de antecedentes de fls. 141/146, o auto de
avaliação explicita o valor de R$ 600,00 referente à somatória dos bens
subtraídos; quantia essa menor do que o valor do salário mínimo vigente na
época e, as qualificadoras são de ordem subjetiva, às luz da Súmula 511 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Vide nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 2o, DO
CÓDIGO
PENAL.
FURTO
PRIVILEGIADO.
REQUISITOS.
VALOR
DA
RES
FURTIVAE
INFERIOR
AO
SALÁRIO
MÍNIMO
E
PRIMARIEDADE
DO
RÉU.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019041-95.2016.8.26.0032 -Voto no 1221
7
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que se refere à figura do furto privilegiado, o
art. 155, § 2o, do Código Penal, impõe a aplicação
do benefício penal na hipótese de adimplemento dos
requisitos legais da primariedade e do pequeno
valor do bem furtado, assim considerado aquele
inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-
se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não
configurando mera faculdade do julgador a sua
concessão, embora o dispositivo legal empregue o
verbo "poder".
2. O art. 155, § 2o, do CP apenas menciona o
pequeno valor da res furtivae e a primariedade do
agente, de modo que não é facultado ao intérprete
criar novos requisitos não elencados na legislação
de regência para a concessão da benesse. 3.
Tratando-se de réu primário, condenado pelo furto
simples de bem de valor inferior ao salário-mínimo
vigente à época do fato, deve ser reconhecido o
privilégio.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1377265/DF, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
11/12/2018, DJe 19/12/2018).”
No
entanto,
dado
o
delito
ser
triplamente qualificado, tornando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019041-95.2016.8.26.0032 -Voto no 1221
8
Código Penal desfavoráveis, bem como o valor se aproximar muito do salário
mínimo vigente à época, operada a diminuição da pena reclusiva da terça
parte.
Não há que se falar do afastamento da
qualificadora relativa à escalada, isto porque, sobrepujar um muro de 2,0
metros de altura não pode ser considerado de fácil transposição.
Sem olvido do fato que o próprio
apelante Everton, em seu interrogatório judicial, aduziu que “utilizou força”
para pular o muro, bem ainda tiveram o auxílio de uma cadeira, de modo que
bem caracterizado o gravame.
Confira-se, nesse passo:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
CRIME
DE
FURTO
QUALIFICADO
PELA
ESCALADA. TRANSPOSIÇÃO DE MURO DE
ALVENARIA.
RECONHECIMENTO
DA
QUALIFICADORA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PLEITO
DE
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
CONDENAÇÕES ANTERIORES NÃO ATINGIDAS
PELO PERÍODO DEPURADOR. UTILIZAÇÃO
COMO
MAUS
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019041-95.2016.8.26.0032 -Voto no 1221
9
NÃO CONHECIDO. (...) 2. A escalada é a
transposição de um obstáculo encontrado pelo
agente que apresenta uma dificuldade a ser
superada para que adentre um recinto. Desse modo,
um muro de alvenaria, com altura média não
inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira
significativa a exigir do agente esforço físico para
saltá-lo. (...). (HC 354.046/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
13/09/2016, DJe 20/09/2016).
Desse modo, a reprimenda comporta
reparo.
Como definido anteriormente, em que
pese a primariedade dos apelantes, a tripla qualificação torna desfavoráveis as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do diploma substantivo penal, de modo
que uma será utilizada para qualificar o crime e as outras duas, para definir os
maus antecedentes, devendo-se redimensionar o aumento da pena base, de
ambos, para a quinta parte.
Vide o decidido em feito análogo:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
FURTO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019041-95.2016.8.26.0032 -Voto no 1221
10
DEFESA.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
IMPROPRIEDADE
DO
MANDAMUS.
DOSIMETRIA
DA
PENA
E
REGIME
PRISIONAL.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) 5. As circunstâncias e consequências do delito
foram graves, valendo anotar que já decidiu esta
Corte que presente mais de uma circunstância que
qualifique o furto, é possível utilizar uma delas para
configurar a forma qualificada do delito e a outra
como circunstância judicial desfavorável para
exasperar a pena-base (REsp. 1.395.088/RS, Rel.
Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJ 2/2/2016).
(...)
(HC 349.050/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
Na segunda fase, de rigor reconhecer a
atenuante da confissão de Everton, que será da sexta parte.
Por fim, reconhecido o privilégio, com
redução da terça parte, totaliza-se o cumprimento da pena final de Everton de
um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de seis diárias mínimas e,
quanto a José, de um ano, sete meses e seis dias de reclusão e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019041-95.2016.8.26.0032 -Voto no 1221
11
oito diárias mínimas.
Mantidas as substituições das penas
privativas de liberdade por restritivas de direito estabelecidas na r. Sentença,
bem como o regime aberto dada a primariedade e quantidade das penas.
Ante o exposto, dá-se parcialmente
provimento ao recurso Defensório para se reconhecer o furto privilegiado e
redimensionar a pena de Everton para um ano e quatro meses de reclusão e
pagamento de seis diárias mínimas e a de José para um ano, sete meses e seis
dias de reclusão e pagamento de oito diárias mínimas, ambas em regime
aberto.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR